Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, comunicada a conclusão da reforma, diga a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo o teor da petição de Id n.o 17921313.